Tribunal: CARF
Processo: 14333.000108/2007-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-27

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14333.000108/2007-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.770 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2021
Recorrente
VÍNCULO ENGENHARIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2001 a 30/09/2001
AUSÊNCIA DE NULIDADE. INTIMAÇÃO DO CONTRIBUINTE
Sendo o contribuinte para apresentar documentos, bem como informações, no
âmbito da fiscalização, incabível sua alegação de cerceamento do direito de
defesa.
AFERIÇÃO INDIRETA. CONTABILIDADE QUE NÃO REGISTRA O
MOVIMENTO REAL. ART. 33, §6o DA LEI No 8.212.
Quando os documentos apresentados forem deficientes ou a contabilidade não
registrar o movimento real da remuneração dos segurados a seu serviço,
cabível a apuração da contribuição devida por meios indiretos da aferição de
sua base de cálculo, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 4.
A Taxa SELIC é aplicável à correção de créditos de natureza tributária, conforme
previsão da Súmula no 4 do CARF.
MULTA.
As contribuições sociais, não recolhidas nas épocas próprias, estão sujeitas à
multa , nos termos da legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar, afastar a decadência e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Diogo Cristian Denny (suplente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14333.000108/2007-20
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.770 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14333.000108/2007-20

convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão, que julgou
procedente o lançamento tributário, materializado na Notificação de Lançamento de Débito no
35.909.372-8, que constitui as contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações
pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados, relacionadas na execução de obra de
construção civil - CEI no 39.580.00015/79, nas rubricas SEGURADOS, EMPRESA e RAT/SAT,
apurado por arbitramento, utilizando-se do valor declarado na Anotação de Responsabilidade
Técnica - ART, conforme disciplinado na Instrução Normativa SRP 03, de 14 de julho de 2005,
tendo em vista que a Recorrente não teria mantida a escrituração contábil regular e não teria
elaborado de maneira satisfatória as folhas de pagamento e GFIP específicas para as obras de
construção civil. As Contribuições Sociais lançadas estão previstas no art. 11, parágrafo único,
alíneas "a", "b" e "c", da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, e contribuições por lei devidas a
terceiros conveniados, provenientes de empresas ou equiparados, na forma do artigo 3° da Lei n°
11.098 de 13 de janeiro de 2005.
Consta no relatório fiscal de fls. 45 a 52 que o Governo do Estado do Pará –
Fundo de Investimento de Segurança Pública, seria devedor solidário do crédito, tendo sido
notificado da NFLD, haja vista que ele seria o contratante da Recorrente para a execução da obra
no regime de empreitada total, nos termos do art. 30, da Lei no 8.212. Não obstante, o devedor
solidário não impugnou a NFLD, nem apresentou Recurso Voluntário.
O acórdão recorrido foi assim ementado (fl. 100):
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
OBRA
DE
CONSTRUÇÃO
CIVIL.
SOLIDARIEDADE. EMPRESA SEM CONTABILIDADE REGULAR. AFERIÇÃO
INDIRETA. DEBITO REGULARMENTE LAVRADO.
O proprietário, o incorporador definido na Lei no 4.591, de 16 de dezembro de 1964, o
dono da obra ou condômino da unidade imobiliária, qualquer que seja a forma de
contratação da construção, reforma ou acréscimo, são solidários com o construtor, e
estes com a subempreiteira, pelo cumprimento das obrigações para com a Seguridade
Social, ressalvado o seu direito regressivo contra o executor ou contratante da obra e
admitida a retenção de importância a este devida para garantia do cumprimento dessas
obrigações, não se aplicando, em qualquer hipótese, o benefício de ordem.
É prerrogativa do Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e da Secretaria da Receita
Federal - SRF o exame da contabilidade da empresa, não prevalecendo para esse efeito
o disposto nos arts. 17 e 18 do Código Comercial, ficando obrigados a empresa e o
segurado a prestar todos os esclarecimentos e informações solicitados.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e a Secretaria da
Receita Federal – SRF podem, sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever de ofício
importância que reputarem
Interposto Recurso Voluntário em que se sustenta, em síntese (fls. 111):
- Que a Recorrente suscitou em sua Impugnação a nulidade por defeito de origem
da NFLD, por ter sido constatada sua construção de forma unilateral, com exclusão da
participação da Recorrente, o que fere o princípio da ampla defesa;
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.770 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14333.000108/2007-20

- Ratifica os termos integrais da Impugnação, que alega, preliminarmente, a
nulidade da NFLD, visto que as diligências, exames, comparações e verificações sobre todos os
elementos que abrangeriam a matéria envolvida foram realizadas pela Fiscalização do INSS, sem
a participação da Recorrente, contrariando o Princípio da ampla defesa;
-Que a nulidade se exacerba mais ainda, quando se verifica que os levantamentos
basearam-se em constatações parciais realizadas em GFIP, relativas ao período de 01/98 a 13/05,
com abandono dos diversos elementos constantes da escrita e dos arquivos da empresa, tais
como: Declarações de Imposto de Renda, Fichas de Registros de Empregados e outros
documentos anexados aos autos, não analisados ou considerados pela Fiscalização. Que essa
insuficiência de base de fiscalização, levantamento e aferição de valores, não impediu que as
NFLD's se fizessem acompanhar de abundante e confusa documentação que ostenta
incompatibilidades fundamentais, tais como DAD, RL, DSD, RDA, FLD, CORESP,
VINCULOS, TDM, MPF e TIAD;
- Que em 18/04/2006, recebera outras 06 (seis) NFLD's juntamente com 06 (seis)
Autos-de-infração - Al, referentes ao mesmo período e provavelmente com bis in idem em
relação à NFLD em tela, abreviando-se o tempo para analisar com vistas à impugnação, levando
o contribuinte a defender-se praticamente no escuro, acrescentando o cerceamento de defesa;
- Defende que a parcela do débito relativa aos fatos geradores ocorridos até o ano
base de 2000, foi atingida pelo instituto da decadência, já que transcorridos mais de 05 anos da
realização do auto lançamento pelo contribuinte. Adicionalmente, requer que seja reconhecido
estarem atingidos pela decadência todo e qualquer fato gerador relativo a 2001, em que houve
pagamento parcial do tributo, reconhecido pelas próprias NFLD's, hipótese em que o prazo
decadencial de 05 anos começa a fluir da ocorrência do fato gerador;
- Defende, também, que os lançamentos realizados por arbitramento encontram-se
nulos, pois a empresa possui contabilidade regular e somente alguns documentos seus foram
extraviados por furto de ex-funcionário, sobejando elementos suficientes para garantir uma
análise detalhada pela Fiscalização, que não deveria ter usado tal metodologia;
- Alega que é incabível a utilização, como índice de juros de mora, da taxa
SELIC, pois considera que é pacífico e firme o entendimento doutrinário e jurisprudencial
contrário a esta utilização, citando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, bem
como aduz ser totalmente inconstitucional e ilegal esta utilização;
- Alega, também, que outro aspecto que caracteriza a nulidade de todas as NFLD's
é a imposição de multas excessivas em percentuais superiores aos previstos em lei, pois percebeu
que a Fiscalização impôs linearmente a multa estabelecida no art. 35, ll, da Lei ng 8.212/91, no
percentual de 15% (quinze por cento), o qual se aplica somente após o transcurso do prazo de 15
(quinze) dias de prazo para apresentação da impugnação. Aduz que a Fiscalização deveria ter
observado o disposto no mesmo dispositivo supramencionado, só que na letra “a”, ou seja, multa
de 12% (doze por cento) até 15 (quinze) dias do recebimento da notificação. Defende que o
AFPS igualmente procedeu em erro, em relação a poucas NFLD, ao impor multa de 30% (trinta
por cento) e não 24% (vinte e quatro por cento), com base no mesmo dispositivo legal, já
alterado pela Lei ng 9.876/99. Com isso, entende que a imposição de multa deve ser cancelada;
- Ressalta que várias das NFLD's impugnadas imputam a defendente suposto
preenchimento equivocado de GFIP, com utilização de código de recolhimento errado e
consequente desconsideração dos valores pagos. Aduz que a simples ocorrência de erro material,
sem que dele decorra prejuízo ao Fisco, não pode dar guarida a cobrança de tributo e, com base
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.770 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14333.000108/2007-20

nisso, requer que sejam identificados os recolhimentos com códigos errados e abatidos os valores
apurados dos indicados como devidos;
- Salienta que foram desconsiderados pela Fiscalização e devem ser abatidos dos
valores devidos todos os recolhimentos efetivados em razão de acordos trabalhistas, pois estes
pagamentos são comprovados através dos documentos anexados aos autos. Aduz que se os
referidos empregados reclamantes trabalharam na empresa no período abrangido pelas NFLD's e
os pagamentos das contribuições foram realizados no referido lapso temporal é lógica a sua
dedução.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relatora.
Saneamento quanto ao devedor solidário
Conforme relatado, o Governo do Estado do Pará – Fundo de Investimento de
Segurança Pública, foi considerado devedor solidário do crédito (nos termos do Relatório
Fiscal).
O Governo do Estado do Pará foi intimado, conforme AR de fl 97, não
apresentando Impugnação.
À fl. 110 e fl. 138 consta a certidão de intimação do devedor solidário acerca da
decisão de primeira instância administrativa, bem como AR. Não houve interposição de Recurso
Voluntário.
Preliminarmente, sustenta a Recorrente a nulidade da NFLD, por terem as
diligências, exames, comparações e verificações sobre todos os elementos que abrangeriam a
matéria não terem a participação da Recorrente. Afasto essa alegação, eis que diversamente do
levantado, a Recorrente foi instada a se manifestar e apresentar documentos pelos Mandados de
Procedimento Fiscal - MPF (fl. 36) e Complementar (fl. 35), e também nos Termos de Intimação
para Apresentação de Documentos - TIAD, de fls. 37/42. Por evidente, embora não vigore nesta
fase do procedimento a fruição das garantias do contraditório e da ampla defesa, poderia a
Recorrente apresentar suas razões e a farta documentação que diz ser possuidora, possibilitando,
inclusive, o lançamento direto e não por arbitramento.
Nesse sentido, não padece de nulidade o procedimento fiscal, por supostamente
apenas se basear em constatações parciais realizadas em GFIP, relativas ao período de 01/98 a
13/05, com abandono dos diversos elementos constantes da escrita e dos arquivos da empresa.
Ora, ao contrário do que afirma a Recorrente, vários foram os documentos solicitados por TIAD
(fls. 37/42) à Recorrente, que não atendeu em sua totalidade, deixando de apresentar a
Escrituração Contábil do período fiscalizado (Livros Diário/Razão ou Caixa, dependendo do
regime de tributação) e outros elementos, conforme consta no Relatório Fiscal da Infração do
Auto de Infração específico (Al 35.909.349-3).
Outrossim, sem razão esse fundamento, porque os valores dos salários de
contribuição não foram obtidos através de GFIP e, sim, baseados no valor declarado na Anotação
de Responsabilidade Técnica - ART (fl. 53), que é o mesmo que consta da planilha orçamentária
(fls. 55/58), conforme disciplinado nos art. 426, 600 e 601 da IN/SRP no 03/2005, haja vista que
a Recorrente não elaborou as GFIP ́s específicas para as obras de construção civil de forma
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.770 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14333.000108/2007-20

legítima, nos termos do Relatório Fiscal (fl. 51/58). Ademais, nos termos do acórdão recorrido,
“Cumpre ressaltar que o sujeito passivo diz ter anexado documentos a este processo, mas nada
encontrei, tendo-os encontrado nos fólios do AI 35.909.349-3 (fls. 51/365 daquele processo) e da
NFLD 35.909.355-8 (fls. 102/806 daquela NFLD), verificando que eles em nada influenciam no
crédito em tela.”
Também sem razão a alegação de que teve o seu direito de defesa cerceado, já que
18/04/2006, recebera outras 06 (seis) NFLD's juntamente com 06 (seis) Autos-de-infração - Al,
referentes ao mesmo período, levando a Recorrente a defender-se praticamente no escuro. Ora, o
prazo para a defesa é prescrito pela lei, não havendo margem de discricionariedade para sua
dilação.
Quanto à alegação de decadência, importante destacar os seguintes marcos:
O presente procedimento (DEBCAD: 35.909.372-8), refere-se ao período de
junho de 2001 a setembro de 2001 (fl. 43 do relatório fiscal). O MPF encaminhado à Recorrente
foi assinado em 02 de fevereiro de 2006, sendo que a NFLD foi assinada em 31 de março de
2006.
Portanto, mesmo se considerado o prazo decadencial de 5 anos, contados pela
regra disposta no art. 150, §4o do CTN, não houve a incidência da decadência quanto às
contribuições lançadas no presente feito.
Em relação à alegação de que os lançamentos realizados por arbitramento são
nulos, por possuir contabilidade regular e somente alguns documentos seus teriam sido
extraviados por furto de ex-funcionário, sobejando elementos suficientes para garantir uma
análise detalhada pela Fiscalização, sem razão a Recorrente. Com efeito, os documentos
contábeis foram solicitados por TIAD (fls. 37/42) à Recorrente, não foram apresentados em sua
totalidade e de forma suficiente a alcançar a realidade das operações, conforme já sustentada.
Ademais, não provou a Recorrente que sua contabilidade é regular por ocasião da Impugnação
apresentada. E, nos termos do acórdão recorrido: “Além disso, verifiquei que nos Boletins de
Ocorrência Policial referentes ao caso do furto supracitado, juntados aos autos do Al
35.909.349-3 (fls. 347/348 daquele processo) e da NFLD 35.909.355-8 (fls. 553/554 daquela
NFLDO, não consta dentre os pertences roubados, documento algum que pudesse influenciar na
formação do crédito em tela”.
Ademais, constatada a irregularidade da documentação fiscal, procedeu a
fiscalização de forma correta, em consonância com a a legislação aplicável:
Art. 33, §6° da Lei n° 8.212/91: se, no exame da escrituração contábil e de qualquer
outro documento da empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o
movimento real de remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro,
serão apuradas, por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas. cabendo à
empresa o ônus da prova em contrário.
As irregularidades da documentação contábil conduz à negação do registro dos
fatos contábeis que, por evidente, amparam a hipótese de incidência tributária. Ou seja, a
realidade dos fatos não fora contabilizada na forma determinada pela legislação, autorizando-se a
apuração das contribuições efetivamente devidas pela aferição indireta.
Portanto, a questão resolve-se pelo reconhecimento da legitimidade do
arbitramento da base de cálculo das contribuições previdenciárias. Ora, justamente por a
contabilidade da Recorrente não se revestir da necessária regularidade, ou seja, por não se prestar
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.770 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14333.000108/2007-20

a provar as operações e fatos ali lançados, é que a legislação autoriza o arbitramento da base de
cálculo das contribuições.
Quanta as alegações de ser inaplicável a SELIC, também sem razão a Recorrente,
tratando-se de matéria pacificada no âmbito deste Conselho, nos exatos termos do verbete
sumular de no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais
Em relação à multa aplicada, esta decorre da atividade vinculada à legislação da
Administração Pública, sendo que o acórdão recorrido inclusive já se manifestou, acerca de sua
aplicação, no seguinte sentido:
Tratando da alegação do sujeito passivo de que o AFPS notificante impôs multas em
percentuais superiores aos previstos em lei, pois percebeu que a Fiscalização aplicou
linearmente a multa estabelecida no art. 35, II, da Lei no 8.212/91, no percentual de 15%
(quinze por cento), o qual se aplica somente após o transcurso do prazo de 15 (quinze)
dias de prazo para apresentação da impugnação, aduzindo que a Fiscalização deveria ter
observado o disposto no dispositivo supramencionado, só que na letra “a”, ou seja,
multa de 12% (doze por cento) até 15 (quinze) dias do recebimento da notificação, ela é
improfícua, haja vista que verifiquei nas Instruções para o Contribuinte - IPC estar
explicitado que o recolhimento do crédito até 15 (quinze) dias do recebimento da
notificação, gera multa de 12% (doze por cento), com o percentual de 15% (quinze por
cento) sendo aplicado somente para recolhimentos após este prazo (fl. 02).
Com relação à alegação do interessado de que o AFPS igualmente procedeu em erro,
em relação a poucas NFLD, ao impor multa de 30% (trinta por cento) e não 24% (vinte
e quatro por cento), com base no mesmo dispositivo legal, já alterado pela Lei no
9.876/99, não consegui alcançar em minha análise do que se tratava e qual a sua ligação
com a NFLD em tela, pois não encontrei nos relatórios da NFLD, nem nos documentos
carreados aos autos pelo fiscal e/ou pela empresa, algo ligado a este questionamento.
Destaco, ainda, que para o crédito em tela não se aplica o apontado pelo contribuinte em
sua defesa de que várias das NFLD's impugnadas imputam a defendente suposto
preenchimento equivocado de GFIP, com utilização de código de recolhimento errado e
conseqüente desconsideração dos valores pagos (item 4.8).
Por fim quanto à alegação de que foram desconsiderados pela Fiscalização e
devem ser abatidos dos valores devidos, todos os recolhimentos efetivados em razão de acordos
trabalhistas, pois estes pagamentos são comprovados através dos documentos anexados aos
autos, adiro ao entendimento do acórdão recorrido: “Ora, observei que existem Guias da
Previdência Social - GPS anexadas ao fólios do Al 35.909.349-3 (fls. 296/342 daquele
processo), cujo código de pagamento 2909 referem-se a Ação Trabalhista, entretanto na NFLD
em tela não existem fatos geradores relativos à reclamatórias trabalhistas, sendo incabível,
portanto, a alegação do interessado”.
Ante ao exposto, voto em rejeitar a preliminar, afastar a decadência e, no mérito,
negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.770 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14333.000108/2007-20

Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital